Tribunal: TJSP
Processo: 2058093-53.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
'necessidade de adoção das medidas cabíveis para recuperar a reserva legal', bem como autorizar o desentranhamento dos documentos mencionados. Embargos parcialmente acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2058093-53.2022.8.26.0000; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de São Carlos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2022; Data de Registro: 19/08/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL

Relator(a):

Miguel Petroni Neto

Comarca:

São Carlos

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

11/08/2022

Data de publicação:

19/08/2022

Ementa:

Embargos de declaração. Erro material verificado. Necessidade de constar na ementa 'necessidade de adoção das medidas cabíveis para recuperar a reserva legal', bem como autorizar o desentranhamento dos documentos mencionados. Embargos parcialmente acolhidos.